Tribunal: STF
Processo: ARE 1531279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO.



    1. Não há falar em ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo administrativo por ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o ex-prefeito foi cientificado acerca da não aprovação das contas, tendo apresentado defesa, a qual foi analisada e considerada insuficiente para afastar as conclusões de desaprovação das contas do convênio.



    2. Além disso, quando da remessa dos autos ao Tribunal de Contas e ciência do falecimento do ex-prefeito, o espólio foi cientificado, tendo sido citado para apresentar defesa.



    3. Em se tratando de ação referente a dívida oriunda de ressarcimento ao Erário determinado por acórdão do TCU deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/99.



    4. Considerando-se os marcos interruptivos previstos no artigo 2º da Lei 9.783/99 não se operou a prescrição da pretensão punitiva.



    5. Tampouco restaram configuradas a prescrição administrativa intercorrente, uma vez que o processo não ficou paralisado por mais de três anos na pendência de julgamento ou despacho; e a prescrição executória, tendo em vista o ajuizamento da execução fiscal antes do decurso de cinco anos da formação do título executivo extrajudicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se da apuração de contas referente ao Termo de Adesão ao Programa Nacional de Inclusão Jovens - Projovem, na modalidade Projovem Trabalhador na submodalidade Juventude Cidadã, denominado PROJOVEM TRABALHADOR, assinado em 19/03/2010, pelo então prefeito Renato Nunes de Oliveira (Evento 7, OUT2, Páginas 13-14).



    Verifica-se que houve Prestação de Contas Final do Termo de Adesão/Plano de Implementação n. 46069.001264/2010-77, encaminhada pelo então Prefeito Renato Nunes de Oliveira, em 24/07/2012 (Evento 7, OUT3, Página 35).



    E m 29/09/2014 o Sr Renato Nunes de Oliveira foi cientificado sobre a não aprovação das contas, tendo lhe sido encaminhado cópia da Nota Técnica 880/2014 para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. Consta AR recebido por Juraci em 02/10/2014 (Evento 7, OUT4, Página 67).



    Após pedido de dilação de prazo (Evento 7, OUT4, Páginas 73-74), concedida (Evento 7, OUT4, Página 75), o Sr Renato Nunes de Oliveira, em 24/12/2014, apresentou DEFESA (Evento 7, OUT4, Páginas 78-80).



    Nota Técnica n. 76/2015, de 30/01/2015, analisa a defesa do ex-prefeito, único a apresentar defesa, pois o município não se manifestou e conclui pela manutenção da decisão de não aprovação das contas (Evento 7, OUT4, Páginas 84-86), o que foi comunicado ao ex-prefeito, em 02/02/2015, conforme ofício recebido em 06/02/2015 (Evento 7, OUT4, Páginas 87-88).



    Em 03/03/2015, o Ministério do Trabalho encaminhou ofício ao Sr. Renato abrindo-lhe prazo de 10 dias para defesa (Evento 7, OUT4, Página 101) e AR recebido em 06/03/2015 (Evento 7, OUT4, Página 104).



    A Prefeitura de Lages se manifestou, em 13/03/2015, aduzindo que a prestação de contas antiga foi equivocadamente encaminhada e diz estar encaminhando novamente toda a documentação (Evento 7, OUT4, Página 106).



    Analisada a nova documentação (itens 28 a 36), não houve alteração da conclusão da Nota Técnica 880/2014 que desaprovou a prestação de contas (Evento 7, OUT8, Páginas 123-127). O Relatório de Tomada de Contas Especial n. 0042/2015, concluiu pela responsabilização do ex-Prefeito do Município de Lages Renato Nunes de Oliveira (Evento 7, OUT8, Páginas 111-147).



    Remetidos os autos para o Tribunal de Contas para julgamento (Evento 7, OUT8, Página 213), o TCU, tomando ciência do falecimento do ex- prefeito, determinou diligências para cientificar o espólio. Foi juntado ao processo administrativo informação de existência de inventário em andamento, conforme certidão narratória 13/09/2016 (Evento 7, OUT9, Página 43).



    Em 22/02/2017 foi determinada a citação do espólio, na pessoa do inventariante (Evento 7, OUT9, Páginas 44-49). Dessa forma, em 24/02/2017, foi expedida citação do Espólio para, em 15 dias apresentar defesa (Evento 7, OUT10, Páginas 7-8), recebido por Juracy em 13/03/2017 (Evento 7, OUT10, Página 16).



    Não houve apresentação de defesa. O TCU julgou as contas irregulares e condenou o espólio a recolher aos cofres do Tesouro a quantia atualizada (Evento 7, OUT10, Páginas 26-31 e 41-46).



    A comunicação do acórdão do TCU foi recebida por Juraci em 04/07/2018 (Evento 7, OUT10, Página 56), tendo então, em 20/07/2018, sido apresentando recurso (Evento 7, OUT10, Páginas 57-66), o qual não foi recebido por ser intempestivo (Evento 7, OUT10, Páginas 74-77 e 82).



    Note-se que o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo de inventário é de 16/08/2017, portanto, posterior à citação do espólio, na pessoa da inventariante.



    Observa-se que o ex-gestor municipal foi devidamente citado das irregularidades e lhe foi oportunizado a ampla defesa e o contraditório, porém, sua defesa e a defesa da própria Prefeitura não foram suficientes no entendimento do órgão julgador para afastar as conclusões de desaprovação das contas do convênio em questão.



    E após o óbito do ex-gestor, estando o processo em fase final de julgamento pelo TCU, foram tomadas as cautelas legais para cientificar o Espólio e mais uma vez oportunizado o contraditório. Todavia, não foi apresentada defesa no âmbito administrativo e o recurso interposto, após comunicação do acórdão, foi intempestivo.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636886 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 899), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/10/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente